Tribunal: TJSP
Processo: 2123965-10.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken (Pres. Seção de D. Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2026-04-18
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
Direito Bancário. Agravo Interno em Recurso Especial. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Falha no serviço. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Ressarcimento dos danos. Prazo prescricional decenal, contado desde a ciência do titular da conta acerca dos desfalques. Decisão em consonância com o tema 1150 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno

Ementa:
Direito Bancário. Agravo Interno em Recurso Especial. Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep). Falha no serviço. Legitimidade passiva do Banco do Brasil. Ressarcimento dos danos. Prazo prescricional decenal, contado desde a ciência do titular da conta acerca dos desfalques. Decisão em consonância com o tema 1150 do E. STJ. Desprovimento.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno contra decisão que negou seguimento a Recurso Especial, que versa sobre pretensão ressarcitória envolvendo má gestão dos valores depositados no Pasep.
II. Questão em discussão
2. Aplicação do regime de recursos repetitivos ao caso concreto.
III. Razão de decidir
3. Ao julgar o tema 1150, o E. STJ assim decidiu: "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep".
4. Acórdão em consonância com o entendimento firmado sob o regime dos recursos repetitivos, ao decidir a matéria relativa ao dever de ressarcimento, ante as peculiaridades do caso concreto.
5. Agravo que não trouxe elementos aptos à reforma da decisão.
IV. Dispositivo
6. Agravo Interno a que se nega provimento.